Tribunal: TJBA
Processo: 8070247-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070247-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: ANTONIO VINICIUS CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a imediata nomeação e posse de candidato aprovado fora do número de vagas previstas em concurso público da EMBASA (Edital nº 01/2022), sob alegação de preterição decorrente da manutenção de contratos de terceirização para o desempenho das funções inerentes ao cargo pleiteado. A agravante alegou ausência de demonstração inequívoca da preterição, risco de irreversibilidade da medida e impacto orçamentário relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito à nomeação diante da alegada contratação precária de terceirizados; (ii) estabelecer se é possível conceder tutela de urgência para determinar a nomeação e posse em tais circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), não se admitindo sua concessão quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o § 3º do mesmo dispositivo.

A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mesmo diante da existência de contratos terceirizados, não configura, por si só, preterição arbitrária ou imotivada, conforme jurisprudência do STF no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311).

A contratação temporária ou terceirizada, em regra, visa suprir necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, automaticamente, vaga efetiva passível de preenchimento por candidatos do cadastro de reserva, conforme precedentes do STJ (RMS 53.495/SP e AgInt no RMS 60.262/MG).

A decisão agravada possui caráter satisfativo e irreversível, por implicar posse e pagamento de verbas de natureza alimentar, em potencial violação ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e ao art. 300, § 3º, do CPC.

A ausência de prova inequívoca da preterição, aliada ao risco de lesão à ordem administrativa e ao erário público, justifica a revogação da tutela de urgência até o julgamento definitivo da ação principal.
A decisão proferida na Ação de Suspensão de Liminar e de Sentença (nº 8015357-92.2025.8.05.0000) pelo STF tem natureza provisória e não produz efeitos vinculantes para os demais processos individuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não pode ser determinada por tutela de urgência sem prova inequívoca de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração.
A existência de contratos de terceirização, por si só, não comprova a preterição, devendo o candidato demonstrar que tais contratações configuram substituição ilícita de cargos efetivos vagos.

A tutela de urgência não pode ser concedida quando implicar risco de irreversibilidade da medida e impacto orçamentário relevante para a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300, § 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017; STJ, AgInt no RMS 60.262/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.02.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8070247-78.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A-EMBASA
e, como Agravado,
ANTÔNIO VINÍCIUS CONCEIÇÃO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e
D
A
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora